Tribunal: TJBA
Processo: 0505032-77.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505032-77.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELCINO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s): JOAO PINTO GUEDES

APELADO: Romulo SOuza Silva

Advogado(s):MANOEL JOSE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
POSSESSÓRIA
.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DOS PEDIDOS
DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
.
CONSTATAÇÃO DE PLEITOS EXPRESSOS COM OBJETIVO DE REALIZAR AS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO NA PRÓPRIA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. ART. 9º E 10 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No que pese os fundamentos expendidos pelo I. Juízo de primeiro grau, constata-se, no caso dos autos que, além de não ter sido apreciado o pedido de produção de provas requeridos pelas partes, por parte do Autor na exordial (ID 43341398) e pelo Requerido, tanto na defesa quando em petição apartada (ID ́s 43341414 e 43341728), o Julgador proferiu a sentença sem sanear o feito e anunciar o julgamento antecipado da lide, em total afronta ao princípio da não surpresa, com fundamento em questões não submetidas ao prévio contraditório.

2.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as intervenções judiciais, sendo função do Poder Judiciário zelar por sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso.

3.

A sistemática processual trazida pelo Código de
Processo Civil impõe ao Julgador que oportunize as partes o direito de indicar ou não a produção de novas provas que consideram necessárias ao deslinde da ação, não sendo crível, ao menos neste caso, o indeferimento em sede de sentença, quando as partes já haviam manifestado interesse anterior em produzir provas, frise-se.

4.
Nesse diapasão, a
decisão hostilizada julgou improcedente o pedido por não ter sido demonstrada a posse
do Apelante sobre o bem
,
deve ser anulada,
pontuando que, na espécie, a prova
oral
testemunhal é de notável relevância, por
se tratar de matéria eminentemente fática.

5
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0505032-77.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelan
te e apelado,
CELCINO ANTONIO DE OLIVEIRA
e
ROMULO SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
d
a Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora